Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728477-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CHARLES NUNES MACEDO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A exequente insurge-se contra decisão da 2a Vara Cível do Gama (id 69262923 – autos principais) que indeferiu nova pesquisa ao sistema DIMOF, porque já abrangida pelo BACENJUD. Objetiva o auxílio judicial na tentativa de localizar bens da devedora. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR